Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ART. 4o, DA LEI 13.654/2018. USO DE FACA NO CRIME DE ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2o, INC. I, DO CP. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. BIS IN IDEM.

1. Com a entrada em vigor, em 24/04/2018, da Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma imprópria no crime de roubo deixou de ser causa de aumento de pena, constituindo autêntica novatio legis in mellius, a ser aplicada pelo Juízo da Execução Penal após a condenação.

2. Diante da prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma imprópria (art. 157, § 2o, inc. I, do CP), impõe-se a aplicação da nova lei mais benéfica (Lei n. 13.654/2018), com a exclusão da majorante na dosimetria, podendo o uso de faca ser valorado na pena-base como circunstância judicial negativa, por tornar a conduta do agente mais grave.

3. No caso concreto, a culpabilidade e as circunstâncias do crime já foram avaliadas negativamente no título judicial executivo, tornando-se impossível promover dupla valoração desfavorável das circunstâncias do delito em virtude do emprego de faca no roubo, sob pena de se incorrer em bis in idem.

4. Agravo conhecido e provido.